Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710653-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO, ANA LUCIA ALBUQUERQUE ROCHA AQUINO, AQUINO ALBUQUERQUE &amp; ROCHA ADVOGADOS APELADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O A parte apelada, em sede de contrarrazões, ventila preliminar de não conhecimento do recurso. Com fulcro nos arts. 9 e 10 do CPC, INTIME-SE a parte apelante para, querendo, se manifestar acerca da preliminar, no prazo de 10 (dez) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se Publique-se Brasília, 20 de outubro de 2020 21:54:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador